Tribunal: TJDFT
Processo: 0719095-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTO OBSERVADO. PROCESSO CIVIL COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. REQUISITOS. INSPIRAÇÃO NO DIREITO NORTE AMERICANO. CLASS ACTION. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. REQUISITOS. SISTEMA BRASILEIRO. ELEMENTOS PREENCHIDOS. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. LGPD. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ANÁLISE QUALITATIVA DA REPRESENTAÇÃO. BASE ASSOCIATIVA. INTERESSE FINANCEIRO. COISA JULGADA SECUNDUM EVENTUS LITIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Para propor ação, exigem-se legitimidade e interesse (art. 17 do Código de Processo Civil-CPC). Ambos os conceitos foram inicialmente imaginados e construídos para atender às exigências próprias do processo civil individual. O interesse processual, nesta visão, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a parte deve possuir necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o resultado pretendido e praticamente útil. De outro lado, em relação à legitimidade, o autor da ação deve ser, em tese, o titular do direito ou da situação jurídica descrita na inicial (art. 18 do CPC).
2. Em razão de características próprias do processo civil coletivo, a análise dessas duas condições da ação (legitimidade e interesse) ganha abordagem diferenciada, uma vez que o legitimado para ajuizamento da ação coletiva não é titular do direito coletivo (lato sensu), como ocorre, em regra, nas demandas individuais.
3. Com relação às associações civis, não basta analisar objetivamente os requisitos de constituição há pelo menos um ano e a respectiva vocação institucional à proteção do meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 5o da Lei 7.347/1985 e art. 82, IV, da Lei 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor). É preciso, adicionalmente, averiguar uma real condição de bem conduzir a defesa processual dos direitos metaindividuais, bem como se a amplitude da medida pretendida na ação – que, invariavelmente, pode afetar todo o mercado de consumo nacional – é compatível com a dimensão dos propósitos estatutários.
4. As associações civis possuem legitimidade para ajuizamento de ação coletiva, desde que observados três requisitos: 1) instituição há pelo menos um ano; 2) tenham, entre suas finalidades, a defesa do consumidor; 3) adequada representatividade. Os dois primeiros requisitos estão previstos expressamente na lei (art. 82 do CDC). A exigência de adequada representatividade possui inspiração no direito norte-americano; no Brasil, decorre de construção jurisprudencial e doutrinária.
5. No direito norte-americano, são elementos constitutivos da adequada representatividade: 1) a possibilidade de assegurar a vigorosa tutela dos interesses dos membros ausentes; 2) a ausência de antagonismo ou conflito de interesses com o grupo. Exige-se do advogado a competência técnica suficiente para condução de um processo dessa espécie, o que pode ser avaliado pela qualidade da fundamentação, possibilidade de êxito e acervo probatório. Posteriormente, o tribunal examina questão relacionado ao conflito de interesses. Além disso, a pretensão do advogado e do representado de obterem ganhos financeiros também é fundamento para reconhecimento da representatividade adequada.
6. "A adequação se mede não só pelo tipo de ação que externamente corresponda aos interesses do grupo. Mais do que isso, deve-se analisar se os fundamentos da pretensão, bem como se os pedidos foram formulados de maneira satisfatória e com chances reais de procedência. Além das possibilidades de êxito, avaliam-se as provas oferecidas, a credibilidade, a coerência e a lógica dos argumentos. (...) Outro critério para se supor uma representação adequada é o fato de o autor ter um considerável interesse financeiro ou uma motivação equivalente na causa. Esse argumento reflete um princípio bem explorado pela Análise Econômica do Direito conhecido como principal-agent. Por esse princípio, o autor se esforça para maximizar o montante indenizatório buscado junto ao réu, porque o sucesso disso significa automaticamente maior participação própria no percentual a ser dividido. Assim, quanto mais o autor age em benefício próprio, mais ele age em igual medida no benefício de todo o grupo." (Leal, Márcio Flávio Mafra. Ações Coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 244-245) - grifou-se
7. Eventual ganho financeiro da associação é algo positivo e não o contrário como muitos pensam; é um estimulo para que a sociedade civil se organize e questione judicialmente a ofensa a direitos coletivos. Essa foi a lógica que o Superior Tribunal de Justiça adotou, ao analisar, no julgamento do Resp. 1.986.814 (j. 04/10/2022, Relatora Min. Nancy Andrigui), possibilidade de a associação autora receber honorários advocatícios em caso de êxito da demanda coletiva. Ademais, o microssistema de direito coletivo brasileiro favorece a litigância coletiva. É desnecessária a notificação dos membros do grupo para consentirem com a representação do autor coletivo. Ainda, a coisa julgada secumdum eventus litis assegura a repercussão da sentença aos representados, como regra, apenas em caso de procedência.
8. Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça-STJ tem analisado a extensão da previsão estatutária. Entre outros aspectos, a Corte pontua que a amplitude desarrazoada das finalidades associativas prejudica a defesa dos interesses coletivos.
9. No caso, a associação tem atuação em todo o território nacional. Embora desnecessário, aponta ter autorização assemblear para ajuizamento da ação. De outro lado, há previsão adequada expressa de defesa dos direitos coletivos do consumidor. É suficiente. A referência a direitos "da Cidadania" é expressão retórica que não prejudica o propósito principal de defesa dos direitos do consumidor. Também está atendida a exigência de capacidade de defender, de maneira eficiente, os interesses dos consumidores.
10. O acervo probatório indica relevante discussão do ponto de vista da potencialidade lesiva do uso do aplicativo de segurança "WARSAW" e seus reflexos no âmbito da proteção coletiva ao consumidor e dos seus dados pessoais (Lei 13.709/18, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD). Houve produção de relatório de investigação forense com o propósito de robustecer indícios de violação.
11. Recurso da associação conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso da empresa prejudicado. Sem honorários.